Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718873-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA EMBARGADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR E OUTRA em face do acordão de ID 40441209, que não proveu os segundos embargos de declaração opostos pelo requerente em face do acordão de ID 30449662 (integrado pelo acórdão de ID 34889431), que deu provimento à apelação interposta por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PAGAMENTO DO PREÇO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Tendo em vista a teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, não induz coisa julgada, para demanda que tem por objeto adjudicação compulsória fundada em contrato preliminar, sentença que decretou a nulidade de escritura pública de compra e venda celebrada entre as mesmas partes. II. Tem direito subjetivo à adjudicação compulsória aquele que comprovou a aquisição do imóvel por meio de contrato preliminar e o pagamento do preço convencionado. III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. IV. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.” (ID 30449662) Entitulada a petição de “querela nullitais insanabilis com pedido de tutela incidental para suspensão do prazo recursal nos autos dos Embargos de Declaração em Apelação cível” (ID 40921978), narra o requerente tratar-se, originariamente, de ação de reparação civil proposta pelo genitor dos embargantes, em face da embargada, para fins de cobrança de aluguéis obtidos em decorrência de apropriação indevida de imóvel do primeiro, reconhecida pela declaração de nulidade do negócio jurídico proferida nos autos do processo no 2012.01.1.116742-2 (autos eletrônicos no 0032588-71.2012.8.07.0001) dada a situação de incapacidade do titular do direito de propriedade do imóvel. Sustenta que o pleito foi inicialmente distribuído para a 16a Vara Cível de Brasília, em razão de indicação de dependência na exordial, hipótese afastada por aquele juízo e determinada a distribuição aleatória do feito. Afirma que, após distribuição para a 4a Vara Cível e sendo a citação regularmente processada, a embargada, não obstante a existência da decisão transitada em julgado que manteve a propriedade do genitor dos embargantes, apresentou contestação com pedido de reconvenção pleiteando a adjudicação do imóvel, sustentada na existência de cessão de direitos datada de 1989, e o pagamento de alugueres desde a imissão na posse pelos Embargantes até o momento da devolução das chaves. Expõe que foi proferida sentença reconhecendo haver coisa julgada acerca da nulidade do negócio jurídico, em razão de sentença definitiva exarada nos autos do processo no 2012.01.1.116742-2, razão por que julgado procedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional para fins de dedução do IPTU incidente sobre o imóvel e pagos durante o período de apuração dos aluguéis cobrados. Diz que a parte embargada interpôs apelação sustentando a regularidade do negócio jurídico realizado no passado e argumentando que teria comprovado que o referido negócio se deu de forma onerosa mediante pagamento das prestações do financiamento habitacional do imóvel. Aduz que, após apresentação de contrarrazões, o recurso foi direcionado ao Setor de Distribuição deste Tribunal e, após manifestação preliminar do Setor de Autuação de Processos oriundos da 1a Instância no sentido de existência de possível prevenção em face dos autos de no 0030158-18.2013.8.07.0000 e no 0032588-71.2012.8.07.0001, os autos foram encaminhados ao Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira, conforme IDs 17644799 e 17648234. Destaca que o processo no 2012.01.1.116742-2 (autos eletrônicos no 0032588-71.2012.8.07.0001), que poderia determinar a prevenção, já teve julgamento que transitou em julgado. Alega que o Relator originário, ao invés de determinar a devolução dos autos para redistribuição, prosseguiu com o julgamento do feito, praticando ato nulo de pleno direito, de natureza absoluta, atraindo os efeitos dos dispositivos legais que determinam a invalidade de todos os atos processuais precedidos por vício na distribuição do processo. Sustenta que os atos processuais praticados nestes autos, na 2a Instância, padecem de vício processual insanável advindo da inobservância das normas legais que regem a distribuição da atividade jurisdicional, o que contaminou a marcha da apelação julgada por esta 4a Turma Cível. Assevera que a querela nullitatis insanabilis é instrumento adequado para desconstituir a decisão lesiva praticada em ofensa à lei processual, sobretudo quando há violação do princípio do juiz natural com a modificação da competência. Aduz que a conduta de distribuição por prevenção levando em conta a dependência de um processo novo com outro já findo, encontra óbice no enunciado de súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, em se tratando de matéria de ordem pública destinada à preservação de direitos e garantias fundamentais, os atos praticados em desconformidade não estão sujeitos à preclusão e sequer podem ser convalidados, ainda que ao argumento de que o julgador estaria investido de jurisdição. Transcreve jurisprudência que entende amparar sua tese. Por fim, afirma presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito definida no vício na distribuição do feito por inexistência de litispendência ou conexão; e urgência da medida, caracterizada na possibilidade de suspensão do prazo recursal para interposição de recursos constitucionais. Ao final, requer: “a. A concessão da tutela incidental para o fim de suspender o prazo de apresentação dos Recursos Constitucionais cabíveis em face do acórdão proferido na Apelação, diante da necessidade de apreciação da nulidade processual absoluta invocada, com vistas à correção vício insanável; b. Seja declarada, de ofício, a nulidade absoluta dos atos praticados no feito após a distribuição para o Desembargador James Eduardo Oliveira, diante da inexistência de prevenção, determinando a imediata devolução dos autos ao setor competente para distribuição nos moldes do art. 285 do CPC” (ID 40921978, p. 11). Diante da ausência do Relator originário na data da distribuição (04/11/2022) e do pedido de concessão de tutela incidental, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria eventual (ID 40972939). É o relatório. Decido. A petição interposta pelos embargantes não merece ser conhecida por manifesta improcedência. Como cediço, a querela nullitatis é forma excepcional de impugnação à sentença quando caracterizado algum vício transrescisório. É dizer, vício processual de ordem pública, cuja gravidade é de tal grandeza que decorre no reconhecimento de inexistência jurídica do próprio provimento jurisdicional. Segundo reconhecido em doutrina e jurisprudência, vício combatido pela querela nullitatis deve ser aquele relacionado a pressupostos processuais de existência da própria lide, tais como prolação de sentença com vício ou falta de citação, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. Cuida-se de ação autônoma, de competência do juízo de primeira instância, que não se confunde com sucedâneo recursal e que não admite rediscussão de matéria de fundo já decidida pelo órgão jurisdicional. No caso, como narrado, intentam os requerentes a declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados no feito desde a distribuição da apelação de ID 17613644 ao Relator originário, o Des. James Eduardo Oliviera. Em suma, argumentam que o e. Relator não deteria competência por prevenção para julgamento do feito, à medida que os presentes autos não guardariam conexão com os autos da ação de n. 2012.01.1.116742-2 (autos eletrônicos no 0032588-71.2012.8.07.0001), sobretudo porque aquela já é finda. Assim, deveria o e. Relator ter determinado a distribuição aleatória da apelação interposta. A controvérsia, tal como posta, refere-se à definição de competência para julgamento do feito. Trata-se de pressuposto de validade do processo, que não deve ser objeto da querela nullitatis, mas, quando o caso, de ação rescisória nos termos do art. 966, inciso II do CPC, pressupondo-se o trânsito em julgado da decisão questionada. Por outro lado, a distribuição do presente pedido encontra óbice na construção jurisprudencial que define a competência para julgamento da querela nullitatis. Com efeito, tratando-se, como exposto, de ação de competência de juiz de primeira instância, não cabe a órgão julgador rever decisão de outro órgão julgador de mesma hierarquia, ao qual é imputado o ato inquinado. Trata-se, no caso, de competência funcional do órgão prolator do ato judicial, de natureza absoluta, portanto, e que se enquadra na hipótese prevista no referido art. 966, inciso II do CPC. A propósito: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. QUERELA NULLITATIS. NATUREZA ACESSÓRIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUÍZO QUE PROFERIU O ATO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. ART. 61 DO CPC. 1. A teor do art. 61 do CPC, a ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal. 2. Não cabe a um juiz rever a decisão de outro juiz da mesma hierarquia, por isso, a jurisprudência dominante é de competência do mesmo Juízo para processar e julgar a ação anulatória de ato judicial. Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 7a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1212498, 07141588620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU A DECISÃO. 1. A competência para processar e julgar demanda anulatória (querela nullitatis) é do juízo que proferiu a decisão que se reputa nula, seja o juízo monocrático, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de sua competência originária. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 5a Vara de Família de Brasília.” (Acórdão 949673, 20160020065704CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2016, publicado no DJE: 27/6/2016. Pág.: 70/74. g.n.). Por todo o exposto, falece ao Relator assim como a esta Relatora eventual, competência para apreciar o pedido de concessão de tutela incidental. Forte nessas razões, por analogia ao que previsto nos art. 932, III do CPC e art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço da petição interposta ao ID 40921978. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora